Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-17.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018745-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL AMORIM OLIVEIRA - CPF: 018.372.861-08 (RECORRENTE), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SERVIDORA DA ATIVA –
FÉRIAS
PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL – SENTENÇA OMISSA QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

In casu, a Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao
Professor
o direito a
45
(quarenta e cinco)
dias
de férias, devendo a correção incidir sobre cada parcela ante a data que deveria ser pago.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida no pagamento retroativo do terço constitucional sobre o período de 45 dias de férias gozadas pela parte Autora limitado as verbas devidas e observando o quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda e descontando-se eventuais verbas parciais já pagas, cujo valor apurado deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, bem como que doravante o terço constitucional de férias devido seja calculado com base no período de 45 dias..” [...]”.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando reparo quanto a omissão do pleito de pagamento das férias proporcionais e terço constitucional referente ao ano de 2018.

A parte recorrida, em que pese devidamente intimada, se absteve de apresentar as contrarazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente assevera que a sentença ora objurgada foi omissa quanto ao pleito de pagamento das férias proporcionais e terço constitucional referente ao ano de 2018.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que a parte recorrente possui razão ante suas razões recursais, vez que

conforme se extrai dos holerites acostados, estes levam a crer que as férias proporcionais e terço constitucional referente ao ano de 2018 não foram pagos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
procedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo, porém se absteve de incluir deferimento ao pagamento também da férias proporcionais e terço constitucional referente ao ano de 2018, vez que não prescrito.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os
professores
do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um
terço
(1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”, assim se tratar de férias proporcionais e terço referente ao ano de 2018, devem ser efetivamente pagos pelo ora recorrido, sendo medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para incluir as férias proporcionais e terço constitucional referente ao ano de 2018, devendo a correção e juros moratórios incidirem a partir da data em que deveria ter sido pago.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024